Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729478-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gustavo Henrique Cavalcanti Sales Agravados: Antonio Mendes Neto Emanuelle de Almeida Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Henrique Cavalcanti Sales contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0710554-94.2022.8.07.0006, assim redigida: “A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Em tutela de urgência antecipada, requer o autor que a parte ré seja compelida a permitir acesso ao seu imóvel para se viabilizar a passagem do ramal de ligação de águas pluviais. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos estão presentes. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que instruem a inicial, notadamente o alvará de construção, as normas de construção do condomínio e o laudo técnico elaborado por engenheiro civil. Vejamos. Referidos documentos denotam que o imóvel dos autores é denominado lote a montante ou seja, lote mais alto do perfil natural do terreno. Dada as características do terreno, da edificação e da rede pluvial do condomínio, não há possibilidade de drenagem de águas pluviais na sarjeta da rua montante. Sendo, portanto, necessário fazer o lançamento na sarjeta da rua a jusante (lote abaixo, ao lado mais baixo do perfil natural do terreno). Consta no art. 1.288 do Código Civil, na Seção V, “Das águas”: O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. No mesmo sentido, consta na norma de ocupação e construção do Condomínio Alto Boa Vista, art. 105: “O lote “jusante” deverá deixar uma passagem em dos lados para águas pluviais e rede de esgoto do lote de “montante”. O risco de dano é iminente tendo em vista a proximidade do período de chuvas e o risco de transbordo dentro do lote dos autores. Consta, ainda, no laudo técnico elaborado pelo responsável técnico Emerson Caetano: “Sem o sistema de ladrão/extravasor, a caixa de recarga que trabalha por meio de infiltração corre um sério risco de transbordar, causando danos à residência na qual está localizada, por essa situação foi proposto a passagem pelo lote a jusante”(Id 133909135). Não se pode olvidar que o autor entregou documento ao requerido responsabilizando-se pela obra e por quaisquer danos porventura ocasionados. Diante do acima exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que o réu permita o acesso ao seu imóvel localizado à Quadra 202, conjunto 03, lote 13, Condomínio Alto da Boa Vista, das pessoas contratadas pelo autor para fins de instalação do que for necessário à passagem de tubulação para escoamento de águas pluviais. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00, com limite provisório de R$ 1.000,00. A obra correrá sob a responsabilidade e às expensas da parte autora, a qual deverá interferir no imóvel do requerido o mínimo necessário à realização da passagem. A fim de garantir a ampla defesa e o contraditório, a empresa executora deverá realizar o registro completo de toda execução da obra, de modo a subsidiar eventual perícia no curso do feito. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada no NUVIMEC. Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38974111), em síntese, que a decisão impugnada impôs indevidamente ao réu a obrigação negativa de tolerar a passagem forçada de tubulações no imóvel de sua propriedade. Verbera que não foi conferida a oportunidade de exercício do contraditório na hipótese. Aduz ainda que a medida vislumbrada pelos autores não é indispensável para a obtenção do serviço de utilidade pública consubstanciado no escoamento de águas pluviais. Afirma que a tutela antecipada de urgência concedida aos demandantes pelo Juízo singular projeta prejuízos na esfera jurídica patrimonial do réu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem sejam suspensos, bem como a reforma da decisão para que o requerimento formulado pelos autores seja indeferido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38974113). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao agravante da obrigação relacionada à passagem forçada de tubulações por imóvel de sua propriedade. A respeito do tema o Código Civil preceitua que: “O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”. (art. 1285) Mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. (art. 1286)(Ressalvam-se os grifos) O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. (art. 1288)(Ressalvam-se os grifos) É possível observar que o Código Civil tratou de duas situações distintas. A primeira dessas situações refere-se à passagem forçada de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos relacionados à prestação de serviços de utilidade pública. Essa obrigação se impõe em caráter excepcional, singelamente nos casos em que não houver outra alternativa para a fruição do aludido serviço ou as alternativas fornecidas se revelarem excessivamente onerosas. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. DIREITO DE VIZINHAÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. CODOMÍNIO. CONDÔMINO. UNIDADE AUTÔNOMA. OBRIGAÇÃO DE TOLERAR A INSTALAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA ÁREA PRIVATIVA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO. ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. PRESCINDIBILIDADE DA OBRA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ALTERNATIVAS. OBRIGAÇÃO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. 1. O proprietário de prédio inferior é obrigado a tolerar a passagem de tubulações no imóvel da sua titularidade, em proveito dos proprietários vizinhos, destinados ao fornecimento de serviços de utilidade pública, como a captação e escoamento de águas pluviais, somente quando não houver outra alternativa para a realização e materialização das obras e prestação desse serviço ou, havendo, for excessivamente onerosa, e, de outro lado, está obrigado a receber no seu imóvel particular somente as águas que correm naturalmente do prédio superior (CC, arts. 1.286 e 1.288). (omissis) 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 894563, 20130610148923APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 23/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a passagem forçada de tubulações exige indenização ao proprietário ou possuidor do imóvel onerado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Estabelece o artigo 1.285 do Código Civil que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. (omissis) (Acórdão no 1214466, 00081845420168070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019.)(Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE PASSAGEM FORÇADA DE TUBULAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (omissis) Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam a probabilidade do alegado direito à passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil, notadamente porque não evidenciados os requisitos atinentes (a) ao encravamento absoluto ou relativo do imóvel e (b) à necessidade de que o prédio seja naturalmente encravado, mister (c) haja indenização cabal ao vizinho prejudicado, uma vez que a passagem é onerosa, devendo ser exercida mediante pagamento. Necessidade ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova técnica, incabível em sede agravo de instrumento. (omissis) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1359183, 07486463320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021). (Ressalvam-se os grifos) A segunda situação diz respeito à obrigação imposta ao proprietário do prédio inferior de receber as águas que corram naturalmente do prédio superior. É necessário atentar-se ao fato de que a legislação de regência apenas impõe essa obrigação nas hipóteses em que as águas defluam ao imóvel inferior em virtude de seu curso natural. Nesse sentido, o art. 1289 do Código Civil complementa que “quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior ou ali colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer”. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. DIREITO DE VIZINHAÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. CODOMÍNIO. CONDÔMINO. UNIDADE AUTÔNOMA. OBRIGAÇÃO DE TOLERAR A INSTALAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA ÁREA PRIVATIVA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO. ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. PRESCINDIBILIDADE DA OBRA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ALTERNATIVAS. OBRIGAÇÃO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. 1. O proprietário de prédio inferior é obrigado a tolerar a passagem de tubulações no imóvel da sua titularidade, em proveito dos proprietários vizinhos, destinados ao fornecimento de serviços de utilidade pública, como a captação e escoamento de águas pluviais, somente quando não houver outra alternativa para a realização e materialização das obras e prestação desse serviço ou, havendo, for excessivamente onerosa, e, de outro lado, está obrigado a receber no seu imóvel particular somente as águas que correm naturalmente do prédio superior (CC, arts. 1.286 e 1.288). 2. Conquanto receba o prédio inferior o fluxo natural das águas pluviais, ante o fato de o condomínio estar situado em área de declive, de modo que as águas pluviais captadas são conduzidas por força da gravidade dos locais mais elevados para os mais baixos, não pode ser o proprietário do imóvel inferior condenado a tolerar a realização de obras de instalação de tubulações volvidas à captação e escoamento das águas pluviais acumuladas na área comum do condomínio quando subsiste outras alternativas para o deságue, não afigurando-se razoável que suporte, por mera comodidade e conveniência do condomínio, a passagem da tubulação em sua propriedade privativa. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão no 894563, 20130610148923APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 23/9/2015) No caso em deslinde não está demonstrado que houve o pagamento de indenização ao possuidor do prédio onerado ou que a medida pretendida pelo demandante seja a única economicamente viável para o escoamento das águas fluviais que se acumulam no imóvel de sua propriedade. Além disso, também não está plenamente evidenciado que as águas defluam ao prédio inferior em virtude do seu curso natural, mesmo porque se esse fosse o caso, ao menos em tese, não haveria a necessidade da passagem forçada de tubulações para o seu escoamento. Nesse contexto, convém registrar que, embora seja possível impor ao agravante a obrigação negativa de tolerar a passagem forçada de tubulações em imóvel de sua propriedade, é necessária a demonstração da presença dos já aludidos requisitos legais, objetivo que demandaria no presente caso o amplo exercício do contraditório, notadamente diante das legítimas impugnações oferecidas pelo réu. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE PASSAGEM FORÇADA DE TUBULAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam a probabilidade do alegado direito à passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil, notadamente porque não evidenciados os requisitos atinentes (a) ao encravamento absoluto ou relativo do imóvel e (b) à necessidade de que o prédio seja naturalmente encravado, mister (c) haja indenização cabal ao vizinho prejudicado, uma vez que a passagem é onerosa, devendo ser exercida mediante pagamento. Necessidade de ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova técnica, incabível em sede agravo de instrumento. 3. De igual modo, não demonstrado o alegado perigo de dano, segundo requisito de necessária para concessão de tutela de urgência, porquanto evidenciado não está no conjunto probatório inicialmente produzido que a solução de urgência tivesse sido buscada em momento bastante anterior ao início do período chuvoso no Distrito Federal, de modo a que fosse possível, com esteio em análise técnica, estabelecer a escala de prioridade de escolha da maior facilidade de acesso para o escoamento das águas pluviais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1359183, 07486463320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.)(Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito da "probabilidade de provimento do recurso" está satisfeito, uma vez que as alegações articuladas pelo réu estão em acordo com o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a realização de obras no imóvel onerado presumivelmente acarretará em prejuízos na esfera jurídica patrimonial do agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator